Tribunal: TJSP
Processo: 1010992-49.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DESCONSTITUTIVA E CONDENATÓRIA – RECURSO DE TERCEIRO INTERVENIENTE BANCO VOTORANTIM – RECURSO ADESIVO DO AUTOR – INCOGNOSCIBILIDADE DE AMBOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E LEGITIMIDADE RECURSAL AO BANCO VOTORANTIM – RECURSO ADESIVO QUE SEGUE A MESMA SORTE DO RECURSO PRINCIPAL – RECURSOS NÃO CONHECIDOS
1 – É incognoscível o recurso principal, pois o Banco Votorantim,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DESCONSTITUTIVA E CONDENATÓRIA – RECURSO DE TERCEIRO INTERVENIENTE BANCO VOTORANTIM – RECURSO ADESIVO DO AUTOR – INCOGNOSCIBILIDADE DE AMBOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E LEGITIMIDADE RECURSAL AO BANCO VOTORANTIM – RECURSO ADESIVO QUE SEGUE A MESMA SORTE DO RECURSO PRINCIPAL – RECURSOS NÃO CONHECIDOS
1 – É incognoscível o recurso principal, pois o Banco Votorantim, na figura de terceiro interveniente, não possui interesse recursal, dada a ausência de efeitos da coisa julgada em sua esfera jurídica, tampouco legitimidade recursal para alegar teses favoráveis unicamente ao réu BV Financeira, ainda que sejam empresas do mesmo grupo econômico (CPC, art. 996, caput).
2 – Em razão da subordinação do recurso adesivo ao recurso principal, a incognoscibilidade deste atrai o mesmo desfecho àquele. Recurso incognoscível (CPC, art. 997, § 2o).
RECURSOS NÃO CONHECIDOS.